Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-05.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/1969. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO ÚNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de manifestação da credora após ter sido devidamente intimada.
2. No caso a demandante foi intimada, uma única vez, para que fornecesse novos endereços, com a respectiva juntada do comprovante de recolhimento do valor concernente às custas complementares.
3. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório e, assim, a extinção da relação jurídica processual, antes de esgotados os meios possíveis para citação do réu evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do mérito e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
4. Recurso provido.